Tribunal: TJSP
Processo: 1010989-40.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Efeitos infringentes – Embargos Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010989-40.2020.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante LUIZ CARLOS BISPO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1010989-40.2020.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 47675
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47675 P
EDEC.No: 1010989-40.2020.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EBTE.: LUIZ CARLOS BISPO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDO.: BOA VISTA SERVIÇOS S/A
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão,
contradição
e
obscuridade
inocorrentes

Efeitos
infringentes Embargos Rejeitados*
Inconformado com a decisão do v. acórdão
de fls.394/400 que, por unanimidade, negou provimento ao
apelo, o apelante opôs embargos declaratórios.
Em largas razões, defende que a correta
administração dos dados é ônus da ré, de forma que deve
incluir dados claros, objetivos e verdadeiros. Destaca
que manter dado que sabe estar sendo contestado
judicialmente sem nenhuma ressalva afronta a lei, ato
ilícito
que
reclama
indenização.
Salienta
que
a
litigiosidade dos demais apontamentos afasta o enunciado
da súmula 385 do STJ.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante
em
sua
insurgência.
As
questões
levantadas
foram
exaustivamente tratados no decisium, conforme se verifica
do excerto:
“Porém, no presente caso, a existência ou
não de discussão legal não configura inexatidão de
informações, mas mero fato novo sem previsão legal acerca
da obrigatoriedade de sua inclusão.
No mais, não há que se falar em ocorrência
de dano moral, tendo em vista que ausente qualquer lesão
à honra, intimidade ou imagem da pessoa humana, haja
vista que a inclusão ou não de ressalva acerca de
judicialização da dívida, não importaria na exclusão do
apontamento, que permaneceria público, a não ser que
prescrito ou retirado por determinação judicial.
Nesse sentido:
Responsabilidade
civil

Cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1010989-40.2020.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 47675
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
restritivo de crédito Obrigação de fazer e reparatória
de danos morais Sentença de improcedência Insurgência
do autor
Solicitação administrativa de consumidor à
mantenedora do cadastro de lançamento de ressalva sobre
existência de processo judicial instaurado para discussão
da dívida
Falta de amparo legal
O CDC, art. 43, §
3o, autoriza o consumidor a exigir a correção dos dados
existentes, não o acréscimo de informações
Ressalva
inócua, que não alteraria a situação jurídica do autor,
que continuaria a ser visto na praça como devedor

Danos morais inexistentes
Aborrecimento cotidiano

Recurso não provido e majorada a verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1009149-29.2019.8.26.0554; Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)
No mais, se irresigna o apelante quanto à
inclusão do apontamento em nome de DMCard sem a
necessária
prévia
comunicação
por
parte
do
órgão
mantenedor de cadastro de inadimplentes.
Nesse sentido, conforme disposto no REsp
1061134/RS, cujo julgamento decorre do regime de recursos
repetitivos, decidiu-se:
“Direito processual civil e bancário.
Recurso especial. Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do
cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando
já
existente
inscrição
desabonadora
regularmente
realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, §
7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome
de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive
quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros
mantidos por entidades diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 ,
§2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1010989-40.2020.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 47675
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao
ponto.
II- Julgamento do recurso representativo.
- É ilegal e sempre deve ser cancelada a
inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo
art. 43, § 2o, do CDC.
- Não se conhece do recurso especial
quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se
ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula
n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia
notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ

2a Seção REsp 1061134/RS Rel. Min. Nancy Andrighi
J. 10.12.2008 DJe 01.04.2009).
No presente caso, em que pese ausente
prova de que houve de fato a devida prévia comunicação,
também se observa do extrato de fls. 19 que o apontamento
reclamado foi disponbilizado em 01.04.2019, e que além
desse constam outros três em nome do demandante, todos
disponibilizados anteriormente.
Logo, não há que se falar em abalo moral,
incabível qualquer indenização nesse sentido.
Não só, observo que a ação declaratória de
no 1023046-27.2019.8.26.0554, movida pelo demandante em
face de DMCard foi inclusive julgada improcedente, com
provimento negado ao apelo interposto em 01.09.2020. De
forma que até o presente momento, plenamente regular a
inscrição do débito em nome do demandante, incabível sua
exclusão.”
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1010989-40.2020.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 47675
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1010989-40.2020.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 47675
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator